Tribunal: CARF
Processo: 13811.721197/2017-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13811.721197/2017-78
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.671 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de junho de 2023
Recorrente
JOSE MARIO MUNHOZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2014
IRPF.
ISENÇÃO.
MOLÉSTIA
GRAVE.
NATUREZA
DOS
RENDIMENTOS.
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de
moléstia grave, devem ser observados dois requisitos cumulativamente: (i) a
comprovação da moléstia por laudo pericial emitido por serviço médico oficial
da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios; e (ii) os
rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe
aplicado o decidido no Acórdão no 2201-010.670, de 13 de junho de 2023, prolatado no
julgamento do processo 13811.721196/2017-23, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Alexandre Lazaro Pinto (suplente convocado), Marco Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13811.721197/2017-78
Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.671 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13811.721197/2017-78

Cuida-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão da DRJ, a qual julgou
procedente o lançamento de Imposto de Renda de Pessoa Física – IRPF.
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo foi apurado
Omissão de Rendimentos do Trabalho não assalariado, Dedução Indevida com Despesa de
Instrução e Dedução indevida de Despesas Médicas, já acrescido de multa de ofício de 75% e de
juros de mora (até a lavratura).
Omissão de Rendimentos
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, constatou-se
omissão de rendimentos do trabalho não assalariado, conforme DIRF da fonte pagadora.

Dedução Indevida com Despesa de Instrução
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, foi efetuada glosa
das despesas com instrução cujos pagamentos não foram comprovados com as devidas
documentações, pois mesmo tendo solicitado mais prazo após intimado para tanto, o contribuinte
não mais apresentou qualquer documento.

Dedução Indevida de Despesas Médicas
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, foi efetuada glosa
de diversas despesas médicas cujos pagamentos não foram comprovados com as devidas
documentações, pois mesmo tendo solicitado mais prazo após intimado para tanto, o contribuinte
não mais apresentou qualquer documento.
Ademais, a autoridade fiscal afirmou que, em relação à despesa com plano de
saúde, apenas foi glosada a parcela relativa à beneficiária não declarada como dependente do
contribuinte em DIRPF.

Impugnação
O RECORRENTE apresentou sua Impugnação alegando que é portador de
moléstia grave, conforme laudo médico legal de Hepatite C com cirrose hepática crônica, desde
uma transfusão de sangue no ano de 1972, motivo pelo qual requer isenção do rendimento de
aposentaria nos últimos cinco anos. Afirmou que tal opção não foi informada em sua declaração
por erro de preenchimento.

Da Decisão da DRJ
Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.671 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13811.721197/2017-78

Quando da apreciação do caso, a DRJ julgou procedente o lançamento, conforme
ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2015
MOLÉSTIA GRAVE. MATÉRIA ESTRANHA À LIDE. REVISÃO DE OFÍCIO.
A exclusão de rendimentos tributáveis informados em Declaração e não alterados
durante o Procedimento Fiscal deve ser objeto de revisão de ofício por ser matéria
estranha à lide.
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. DEDUÇÕES LEGAIS. DESPESAS
MÉDICAS. INSTRUÇÃO.
As despesas médicas e gastos com instrução serão acatados como dedução, desde que
sejam amparados pela Legislação e comprovados por documentos idôneos.
IMPUGNAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. RECORRENTE.
A impugnação deve ser instruída pelo recorrente com elementos de prova suficientes a
promover o convencimento do julgador.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Despacho Decisório em Revisão de Ofício
Tendo em vista o requerimento de isenção do RECORRENTE, em fase
impugnatória, por ser portador de moléstia grave, realizou-se a revisão de ofício do lançamento,
tendo sido proferido Despacho Decisório entendendo que não restou comprovado, por
documento hábil, na forma da legislação vigente, que o contribuinte era portador de moléstia
elencada no art. 6o, inciso XIV, da lei no 7.713, de 1998, no ano-calendário em questão, tendo em
vista que o RECORRENTE apenas juntou laudos de exames, contrato de atendimento para
tratamento de hepatite C e Relatório Médico de encaminhamento emitido pelo Hospital da Luz.

Do Recurso Voluntário
O RECORRENTE, devidamente intimado da decisão da DRJ, apresentou o
recurso voluntário. Em suas razões, reiterou os argumentos da impugnação.
É o relatório.

Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.671 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13811.721197/2017-78

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.
Inicialmente, cabe ressaltar que as matérias não expressamente contestadas não
serão objeto de análise, vez que não houve a instauração de litígio, nos termos
do artigo 17 do Decreto no 70.235/72, na redação dada pela Lei no 9.532, de 10
de dezembro de 1997, in verbis:
Art. 17. Considerar-se-ão não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei n°9.532, de
1997)
O RECORRENTE não contestou expressamente qualquer glosa de dedução ou
omissão de rendimento objeto do lançamento, limitando-se a pleitear a isenção
do imposto de renda sob a alegação de ser portador de moléstia grave.
MÉRITO
Da isenção de IRPF por moléstia grave
Em síntese, o RECORRENTE pugna pelo cancelamento do auto de infração,
em virtude de ser isento do imposto de renda em razão de moléstia grave.
Dispõe a Lei no 7.713/1988, que os proventos de aposentadoria , reforma ou
pensão serão isentos do IRPF, quando o beneficiário for portador de moléstia
grave. A conferir:
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos
por pessoas físicas:
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em
serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose
ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira,
hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de
Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave,
estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por
radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da
medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da
aposentadoria ou reforma; (Redação dada pela Lei no 11.052, de
2004) (Vide Lei no 13.105, de 2015) (Vigência) (Vide ADIN 6025)
XXI - os valores recebidos a título de pensão quando o beneficiário desse
rendimento for portador das doenças relacionadas no inciso XIV deste artigo,
exceto as decorrentes de moléstia profissional, com base em conclusão da
medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída após a
concessão da pensão. (Incluído pela Lei no 8.541, de 1992) (Vide Lei
9.250, de 1995)
Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.671 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13811.721197/2017-78

Observa-se que a Lei no 7.713/1988 não concedeu a isenção de maneira ampla,
determinando que o benefício apenas atingiria os proventos recebidos em razão
de aposentadoria, reforma e/ou pensão. Tal entendimento, inclusive, foi
sumulado pelo CARF, a conferir:
Súmula CARF no 63 Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física
pelos portadores de moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de
aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser
devidamente comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial
da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
Ou seja, para haver a isenção, é preciso tanto observar uma característica
específica do rendimento, como também uma condição do beneficiário da
verba.
Portanto, para fazer jus à isenção, caberia ao RECORRENTE comprovar –
também – que os seus rendimentos decorrem de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão, o que não foi feito no presente caso.
Em seu recurso voluntário, o contribuinte se limita a alegar que estaria
dispensado do recolhimento do IRPF incidente sobre todos os seus rendimentos,
sem comprovar que estes seriam de aposentadoria, reforma ou pensão.
A análise da declaração de ajuste do contribuinte, permite compreender que
apenas uma parte dos seus rendimentos seriam provenientes de aposentadoria,
enquanto a maioria (superior, inclusive, às deduções glosadas) não teriam
natureza de aposentadoria, reforma ou pensão. Ademais, o rendimento omitido
objeto deste lançamento também não se refere a aposentadoria, pois pago por
pessoa jurídica sob o código 0588 (serviços prestados, sem vínculo
empregatício) e, inclusive, sofreu retenção da contribuição previdenciária
oficial.
Logo, tais rendimentos não estão acobertados pela isenção por moléstia grave,
como pretende o RECORRENTE, por não se caracterizarem como provenientes
de aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão, não merecendo,
portanto, prosperar o pleito do contribuinte.
Ademais, como já exposto pelo Despacho Decisório proferido nos autos, os
documentos apresentados pelo RECORRENTE não comprovam que o mesmo
era portador de moléstia elencada no ano-calendário 2013, sobretudo porque
exige-se laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos
Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, o que não foi apresentado.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar
provimento ao recurso voluntário.
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.671 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13811.721197/2017-78

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente Redator

Fl. 70
DF CARF MF
Original